Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714347-47.2022.8.07.0004 RECORRENTE: EDINALDO SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Falsa identidade. Provas. Antecedentes. Reincidência. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte. I - Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 15 dias de detenção pelo crime de falsa identidade. II - Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é possível valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência; (iii) se adequado o aumento da pena-base e da pena intermediária; (iv) regime prisional. III - Razões de decidir 3. O depoimento do agente de polícia, em juízo, corroborado pelos arquivos de mídia e laudo pericial, são provas suficientes de que o réu, com o fim de eximir-se da responsabilidade criminal, atribuiu a si falsa identidade na delegacia de polícia e na audiência de custódia. 4. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 6. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV - Dispositivo 8. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 307. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 613.196/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24; súmula 269. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da fragilidade e da insuficiência das provas, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto às teses de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33, §2o, alíneas “b” e “c” e 59, estes do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pelo afastamento da incidência do princípio in dubio pro reo, além de ter considerado ausentes os requisitos para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Acresça-se, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alíneas “b” e “c”, e 59, ambos do Código Penal que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do art. 33, § 2°, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente". (AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, ainda, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012